Tribunal: STF
Processo: HC 216118
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Extorsão. Art. 28 da Lei n. 11.343/06. Alegação de nulidade das provas que embasaram a denúncia. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 744.548, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 158, caput, do Código Penal (duas vezes), e no art. 28 da Lei n. 11.343/06. No ato do recebimento da denúncia, em 26.07.2021, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 744.548, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade das provas que embasaram a denúncia. Alega que:



      (i) é ilegal a medida cautelar de busca e apreensão, por ter sido realizada em endereço diverso daquele constante do mandado judicial. Ressalta que “[a]o constatar que o Paciente havia mudado de endereço deveria a autoridade policial [ter] solicitado NOVO MANDADO, e não estender sem ordem judicial a diligência”.



      (ii) as mensagens de texto entre o paciente e as vítimas não foram objeto de perícia, tendo sido entregues à autoridade policial pelas vítimas “com o claro indício de manipulação, somente informando a parte que lhes interessava”.



      (iii) a audiência de instrução e julgamento foi designada para 11.07.2022, destacando que a não concessão da medida liminar neste habeas corpus “pode levar o paciente a um julgamento com provas ilegais”.



5. A defesa requer o deferimento da medida liminar “para que seja SUSPENSO/SOBRESTADO o processo até a apreciação do Writ, suspendendo inclusive a a audiência já designada”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para determinar o “desentranhamento dos autos das provas fls. 44/45, do processo principal, Notbook Lenovo acompanhando carregador, maquina de cartão safrapay, 02 maquinas moderninha plus, 02 galaxy j4+, iphone Pro Max, 04 unidades de frascos de DIANABOL, contendo 20mg de Metandrostenolona; 02 frascos de ampola de Deca Durabolin XT, contendo 300mg de Decanoato de nandrolona; 02 frascos de ambola de Stanobolin, contendo 50mg de Estanozolol, 02 frascos de ampola de Boldebol, contendo 20mg de Undecilato de boldenona e 02 frascos de frascos de ampola de Parabolan, contendo, 100mg de Acetato de Trembolona, posto que colhidos ao arrepio de qualquer mandado judicial; Também requer o desentranhamento das provas de fls. fls. 11/18, por serem ILEGAIS e nulas”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem da decisão do Juízo de origem:



    “Verificados os autos em apenso, nota-se que, apesar da numeração do apartamento estar aparentemente equivocada, é fato que na decisão de fls. 34/37 o comando judicial foi cristalino para que houvesse diligências junto à residência do réu (...), o que foi devidamente cumprido. Na mesma toada, não vislumbro necessidade de exame pericial nos documentos juntados às fls. 11/18 haja vista não haver indícios de manipulação. Ademais, ressalto que o material degravado por órgão oficial estatal referente à produção de elementos relacionados à ação criminosa foi disponibilizado em relatório investigativo, presumindo-se assim, a regularidade da prova e boa-fé dos agentes públicos envolvidos (STJ AgRg no Resp nº 1.668.560/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 15.05.2018, Dje 21.05.2018; AgRg no Resp nº 911.137/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018). Ainda, caso verificada eventual mácula, esta por si só não interfere na legalidade da prova, não podendo ser descartada, mas sim, valorada. Por todo o exposto, indefiro os pedidos de da Defesa."



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator